Tribunal: TJDFT
Processo: 0700652-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0700652-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDER GUALBERTO FONTENELE AGRAVADO: TATIANE ALVES DO REGO DECISÃO INDEFERIMENTO DE TUTELA CAUTELAR RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente, Wander Gualberto Fontenele, contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de reconhecimento de fraude à execução das alienações de bens realizadas em 2019 pela executada, Tatiana Alves do Rego (ID 219218305). O agravante alega, em síntese, que: 1) a execução tramita desde agosto de 2018, e a executada foi intimada para o pagamento do valor devido, atualmente atualizado para R$ 27.780,86; 2) em abril de 2024, tomou conhecimento de que a executada alienou bens em 2019, ou seja após ser intimada da execução; 3) as referidas alienações ocorreram no 3o Tabelionato de Notas e de Protesto de Títulos da Asa Sul e no Cartório do 5o Ofício de Notas de Taguatinga; 4) mesmo considerando a Súmula 375 do STJ, a fraude à execução estaria configurada, pois alienou os bens após tomar conhecimento do feito executivo, e porque as operações reduziram o seu patrimônio, nos termos do art. 792, IV, do CPC; 5) o art. 792, IV, do CPC estabelece presunção legal de fraude à execução quando a alienação de bens ocorre sem que o devedor mantenha patrimônio suficiente para saldar suas obrigações, independentemente de prova da má-fé, o que ocorreu no caso; 6) o indeferimento do reconhecimento da fraude à execução compromete a efetividade da tutela jurisdicional e prejudica o direito do credor de ver satisfeito seu crédito. Requer, “a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para impedir novos atos de alienação de bens pela Executada” e, no mérito, a reforma da r. decisão “para que seja reconhecida a fraude à execução, com a consequente declaração de ineficácia das alienações realizadas pela Executada”. Sem razão, inicialmente, o exequente/agravante. O pedido de que a executada/agravada seja proibida de praticar novos atos de alienação de bens possui natureza de tutela de urgência cautelar, cujos requisitos são regidos pelo art. 300 do CPC. Passo, então à análise do pleito. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Sobre os requisitos para a configuração da fraude à execução, assim dispõe o CPC: “Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver; II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828; III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude; IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência; V - nos demais casos expressos em lei.” E, nos termos da Súmula n. 375 do STJ, “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”. De acordo com a decisão ID 30744861, a executada/agravada foi considerada intimada do cumprimento de sentença em outubro de 2018, pois se mudou do mesmo endereço utilizado para sua citação na fase de conhecimento sem comunicar ao Juízo (CPC 841 § 4). No caso, o exequente/agravante instruiu o pedido de reconhecimento de fraude à execução dos bens alienados em 2019 com a planilha ID 216927707. Segundo ela, a executada/agravada figurou como outorgante em procuração e em escritura de compra e venda lavradas, respectivamente, em 19/04/2018 e em 03/09/2019, no Cartório do 5o Ofício de Notas de Taguatinga e no 3o Tabelionato de Notas e de Protesto de Títulos da Asa Sul (ID 216927707). Considerando as datas e os cartórios em que os referidos documentos foram lavrados, tenho que aparentam corresponder à procuração ID 193033777 – pág. 3, na qual a executada/agravada outorgou procuração em causa própria a Antônio Miranda Carvalho Neto, tendo por objeto o imóvel situado no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho 03, Conjunto 26, Lote 06, Taguatinga/DF. Conforme a certidão de inteiro teor de matrícula ID 211773473, verifiquei que o referido imóvel foi vendido para a executada/agravada pela Terracap, em 01/08/2019, por R$ 50.445,83, e alienado em 03/09/2019 para Purcina Miranda, pelo preço de R$ 330.000,00. Essa última vendeu o imóvel para Antônio Miranda Carvalho Neto em 03/10/2019, o qual, em 17/03/2023, alienou o bem a Kezzia Siqueira de Carvalho – atual proprietária, segundo a certidão lavrada em 07/06/2024 – que não foi intimada antes da prolação da decisão recorrida (CPC 792 § 4). À época dessas operações, não havia anotação a respeito do trâmite do feito de origem no registro do imóvel em comento, o que afasta, em princípio, a possibilidade de reconhecer a fraude à execução nas hipóteses do art. 792, incisos II e III, do CPC. À míngua de averbações no registro do imóvel, tampouco localizei elementos de que os três compradores participantes da cadeia dominial após a alienação pela executada/agravada tinham conhecimento da execução em curso. E, considerando que a prova da má-fé do terceiro adquirente incumbe ao exequente (Súmula 375 do STJ), não vislumbro a possibilidade de reconhecimento da fraude a execução por esse fundamento. Nesse sentido: “(...) 3. O c. STJ sedimentou o entendimento no enunciado da Súmula no 375 no sentido de que “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.” 4. A ação capaz de reduzir o devedor à insolvência para fins de apuração da fraude à execução pode tanto ser ação executiva quanto ação de conhecimento ou mesmo ação cautelar antecedente e ação probatória autônoma. 5. Segundo a doutrina e a jurisprudência do c. STJ, a falta de averbação no registro do bem não obsta o reconhecimento da fraude à execução, mas apenas transfere para o Exequente o ônus de provar a má-fé do Adquirente. (...)” (Acórdão 1919517, 0710807-32.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/09/2024, publicado no DJe: 20/09/2024.) – Grifei Para além disso, tenho que o cumprimento de sentença iniciado em 24/08/2018 – cerca de um ano antes da alienação questionada – cujo valor da causa histórico correspondia a R$ 13.234,15, aparentemente não configura ação capaz de reduzir a executada à insolvência, notadamente considerando a inexistência de informações acerca do seu patrimônio global. Ressalto que a executada/agravada adquiriu o imóvel em comento no curso do feito executivo e o vendeu por valor superior, o que enfraquece o argumento de que a sua simples alienação configura tentativa de dilapidação patrimonial. Diante disso, afasta-se, ao menos nesta análise superficial, a alegação de fraude à execução com respaldo no art. 792, IV, do CPC. Dessa forma, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito do agravo, ausente um dos requisitos cumulativos para o deferimento da tutela de urgência (CPC 300), incabível a sua concessão nesta seara recursal. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela cautelar recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator